Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740190-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUARACI FRANCISCO GONCALVES RECORRIDO: ANTONIO CARLOS PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO ANOS. CONTAGEM. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS À MONITÓRIA ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação monitória confere o pagamento de quantia em dinheiro àquele que afirmar possuir o direito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, I, do CPC). A prova escrita deve indicar, por consequência, o quantum debeatur. 1.1. Verificado que o autor juntou com a petição inicial prova escrita em que consta o valor a ser cobrado, a ação monitória se mostra adequada para veicular a pretensão de cobrança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, mas não pleitear o seu próprio depoimento pessoal, conforme art. 385 do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A pretensão de cobrança de honorários prescreve em cinco anos, contados a partir da renúncia ou revogação do mandato (art. 25, V, da Lei 8.906/94). 3.1. Havendo cláusula no contrato que prevê a exigibilidade dos honorários a partir da revogação do mandato, mostra-se devido o reconhecimento da prescrição quando a parte ajuizou a ação monitória mais de cinco anos após a revogação da procuração que lhe fora outorgada. 4. Recurso conhecido e provido. Embargos à monitória acolhidos. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 121, 125 e 189, todos do Código Civil, 487 e 1.015, estes do CPC, e 25 da Lei 8.906/1994, sustentando que, ao reconhecer a prescrição com base exclusivamente na data da revogação do mandato, o acórdão deixa de observar a cláusula suspensiva prevista no contrato de prestação de serviços. Requer a adoção da teoria da actio nata para o desenlace do caso concreto. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência dos artigos 121, 125 e 189, todos do Código Civil, 487 e 1.015, estes do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada negativa de vigência do artigo 25 da Lei 8.906/1994, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato (item 3 da própria ementa do julgado) e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009